Tribunal: TJBA
Processo: 8011729-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011729-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s): JORGE DONIZETI SANCHEZ

AGRAVADO: MARIA ANDREZA PEREIRA DA ROCHA

Advogado(s):GILBERTO ARAUJO DA CRUZ

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO DE VALORES CONTROVERSOS EM JUÍZO E PAGAMENTO DIRETO DOS INCONTROVERSOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra o Acórdão ID 82871000, proferido nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela própria instituição financeira, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento com Alienação Fiduciária movida por MARIA ANDREZA PEREIRA DA ROCHA. O recurso foi julgado parcialmente provido para manter a tutela de urgência deferida em primeiro grau, condicionando a manutenção da posse do veículo e a suspensão da negativação ao pagamento dos valores incontroversos diretamente à instituição financeira e o depósito judicial dos valores controvertidos, nos termos dos arts. 330, §§ 2º e 3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao (i) não apreciar suposto pedido de afastamento ou redução da multa cominada; (ii) determinar o pagamento direto dos valores incontroversos sem requerimento expresso da parte; e (iii) não observar, segundo o embargante, a literalidade da Súmula 380 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado aprecia expressamente os fundamentos relevantes para a concessão da tutela de urgência, reconhecendo a distinção entre parcelas controvertidas e incontroversas, conforme o art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC, sem ampliar ou inovar o conteúdo do pedido recursal.

4. A determinação de pagamento direto dos valores incontroversos ao credor constitui decorrência lógica e legal da própria legislação processual civil, independentemente de requerimento específico, não havendo julgamento extra petita.

5. A multa cominada (astreintes) foi analisada sob a ótica da sua natureza coercitiva, com expressa menção à possibilidade de revisão futura nos termos do art. 537, § 1º, do CPC, afastando-se a alegada omissão quanto ao pedido de redução.

6. A invocação da Súmula 380 do STJ foi corretamente abordada no voto, que expressamente esclareceu que a propositura da ação não afasta a mora, salvo pelo pagamento dos valores incontroversos no tempo e modo contratados, não havendo omissão ou interpretação destoante.

7. A insurgência da parte embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 380; STJ, EDcl no AREsp 1443914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 09.12.2019; TJBA, EDcl nº 0001405-07.2011.8.05.0120/50000, Rel. Desª Pilar Célia Tobio de Claro, j. 05.09.2020; TJBA, EDcl nº 0525091-90.2018.8.05.0001/50000, Rel. Desª Ilona Márcia Reis, j. 11.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no processo
nº 8011729-95.2025.8.05.0000
, sendo Embargante
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e Embargado
MARIA ANDREZA PEREIRA DA ROCHA.

A
cordam

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-200